Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707254-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA DECISÃO DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 50381231), não conheço do agravo de instrumento (id 44160213). Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR